Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. GENITOR ALIMENTANTE. QUESTIONAMENTO. DESTINAÇÃO DOS ALIMENTOS. VIA INADEQUADA. PARECER TÉCNICO. RECEITAS E DESPESAS. REGULARIDADE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação da curadora de prestar contas de sua administração dos bens da incapaz encontra previsão nos artigos 1.755, 1.757 e 1.781 do Código Civil.
2. A pretensão do genitor de apurar informações sobre o bem-estar físico e psicológico da filha, com a melhor aplicação dos recursos advindos da prestação alimentar, mostra-se dissonante do objetivo da prestação de contas.
3. A impugnação à prestação de contas não se mostra adequada ao desiderato do genitor, ou seja, a fiscalização dos valores pagos a título de alimentos. Estes questionamentos devem ser objeto de ação revisional de alimentos, modificação da guarda ou destituição da curadora, caso este seja o interesse do genitor.
4. Os pareceres técnicos se debruçaram sobre a farta documentação acostada aos autos e chegaram à conclusão de correção nas contas apresentadas. As despesas comprovadas da menor estão em consonância com as receitas advindas da obrigação alimentar do apelante.
5. A curatelada vem recebendo cuidados e amparo na medida necessária ao seu desenvolvimento saudável. A boa atuação da curadora na gestão patrimonial e a regularidade das contas apresentadas impõe a manutenção da sentença que julgou boas as contas.
6. Recurso conhecido e desprovido.